Tribunal: TJDFT
Processo: 0727958-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727958-18.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO DENIS VENTURINI APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE D E C I S Ã O Trata-se de remessa (ID n. 20095925) da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para reapreciação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, diante de aparente divergência entre o acórdão n. 1248782 (ID n. 16151319), proferido pela Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça, e o decidido no julgamento do recurso especial n. 1.280.871/SP (Tema 882), pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, por maioria, apreciando o tema n. 882 na sistemática dos recursos repetitivos, deu provimento ao Recurso Especial n. 1.280.871/SP, nos termos do voto do Ministro Marco Buzzi, vencidos os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro. Foi fixada a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram". Verifica-se, entretanto, que o acórdão n. 1248782, que deu ensejo à interposição de Recurso Especial de ID n. 19181477, não está em desacordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que reconheceu a condição de associado do morador inadimplente no caso concreto, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO AO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. CACHORROS SOLTOS NA RUA. REGRAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEIS ÀS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. REGRAMENTO PRÓPRIO. ARTIGOS 53 A 61 DO CÓDIGO CIVIL. REGULARIZAÇÃO DOS LOTES SITUADOS NO CONDOMÍNIO DE FATO. INALTERADA A CONJUNTURA FÁTICA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. 1. São as partes fixam os limites da demanda, como preceitua o art. 141 do código de processo civil. esse dispositivo deve ser conjugado com o já mencionado art. 492, que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido). 1.1. Certificado que as teses são novas, cuja questão de fundo visa, em tese, impulsionar o poder judiciário para que profira decisão fora das balizas dos pedidos iniciais, a inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual, pelo que não podem ser conhecidas. 2. Inexiste vício de fundamentação na sentença que não rebate alegações relativas a erro de procedimento e de julgamento, suscitadas em embargos de declaração, uma vez que essas são matérias de apelação. 3. As taxas de manutenção e multas criadas por associações de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel, ou de direitos sobre imóvel, que o adquiriu antes da constituição da associação, que a ela não se associou ou que não aderiu ao ato que instituiu o encargo, conforme entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais n. 1.280.871 e n. 1.439.163, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos ( TEMA 882). 3.1. O fato de morador de condomínio irregular pagar as taxas de manutenção estabelecidas pela associação de moradores pontualmente e de forma reiterada ao longo de mais de oito anos comprovam que ele aderiu à associação de moradores, pois o comportamento reiterado representa o surgimento de um direito não previsto originalmente (surrectio). A figura do "surrectio" é corolário da boa-fé objetiva que visa a impedir comportamentos contraditórios, fazendo surgir um direito que não existia juridicamente até então, mas que decorre da efetividade social, de acordo com os costumes. 4. As associações de moradores não são obrigadas a seguirem a regra do art. 1.337 do Código Civil, que define quórum mínimo para impor multa ao condômino que descumprir seus deveres perante o condomínio, uma vez que as normas que regem as associações encontram-se nos artigos 40 ao 61 do Código Civil. Não existe nenhuma obrigatoriedade de quórum mínimo para cominação de multa aos associados por descumprimento ao estatuto da associação nos citados artigos. 5. A regularização de lotes situados dentro de condomínio fato em nada interfere na associação criada por seus moradores, pois o fato de o parcelamento ter sido regularizado não retira o imóvel de dentro de um condomínio de fato constituído, sendo que o mérito da regularização em grande parte é atribuído a associação. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Inexiste, assim, divergência para se proceder à adequação do julgamento proferido pela Quinta Turma Cível. Ante o exposto, retornem os autos à Presidência para as providências que julgar cabíveis. Brasília, 22 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator